Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Na hipótese, há erro material no acórdão embargado, pois não sendo conhecido o recurso do Banco Bradesco, o acolhimento da pretensão recursal do Banco C6 Consignado não tem o condão de reformar totalmente a sentença recorrida.
3. Em se tratando de negócios jurídicos diversos com as instituições financeiras, inaplicável a regra do caput, do art. 1.005, do CPC. Tampouco houve condenação solidária, a fim de aproveitar ao Banco Santander o sucesso recursal obtido pelo Banco C6 Consignado.
4. Nesse sentido, os embargos devem ser conhecidos e acolhidos em parte para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela consumidora em face do Banco C6 Consignado S.A., mantendo-se a condenação do Banco Santander, cujo recurso não foi conhecido.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, conforme supra.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.